Tribunal: TJDFT
Processo: 0733210-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0733210-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE BARBOSA CAVALCANTE JUNIOR AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por JOSÉ BARBOSA CAVALCANTE JUNIOR contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0702367-50.2020.8.07.0012, proposta pelo Agravante em desfavor de BANCO ITAUCARD S/A, ora Agravado, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo Autor, ora Agravante, por meio do qual pretendia o afastamento dos efeitos da mora mediante depósito judicial das parcelas do mútuo litigioso, no valor mensal que entende devido. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Recebo a emenda substitutiva, ID 68101847. Cuida-se de ação de revisão de contrato bancário. A parte autora requer o deferimento de tutela de urgência determinando ao réu que se abstenha de inscrever seu nome nos cadastros negativos de crédito, bem como seja garantida a manutenção na posse do veículo oferecido em garantia. Requer, ainda, seja deferido o depósito mensal da parcela incontroversa em juízo. A probabilidade do direito não se evidencia pela prova disponível, muito mais quando as questões trazidas ao processo já foram sumuladas. Por outro prisma, mesmo que se admita superável de plano o relevante debate a respeito da alegada capitalização dos juros, a simples juntada de laudo com a eficácia de documento particular não supre a necessidade do contraditório, a ponto de justificar providência de exceção fundada em juízo de probabilidade. No tocante aos juros remuneratórios, o contrato acostado aos autos indica uma taxa de juros de 2,25% ao mês, o que não me parece abusivo. Em outras palavras e à luz de um juízo sumário de cognição, não se pode dizer que a taxa praticada pela parte requerida extrapola de forma excessiva a média do mercado, afastando-se a alegada abusividade. Quanto à comissão de permanência, não há previsão contratual nesse sentido, nem prova de sua efetiva cobrança. Demais, o art. 330 do CPC não autoriza de forma imediata o pagamento dos valores incontroversos, mas sim determina que a parte autora indique na peça vestibular qual é o valor que entende incontroverso, sendo causa, inclusive, de indeferimento da inicial em caso de ausência desse requisito. Motivo pelo qual indefiro o pedido de depósito. No que diz respeito ao pedido de retirada/proibição da inscrição do nome do autor em cadastros de restrição do crédito deve também ser observado o disposto no art. 784, §1o, do CPC, e a orientação da Súmula 380 do STJ, segundo a qual ‘a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor’. Demais, cumpre-me esclarecer que a inscrição é um direito legítimo do credor, nos casos de inadimplência, o qual não pode deixar de ser exercido apenas porque foi ajuizada ação judicial para discutir os termos da dívida, não cabendo ao Poder Judiciário retirar garantias contratuais e legais do credor Passando à pretensão de barrar ao réu medidas de recuperação do bem até o final da presente lide, não pode este Juízo obstar à parte requerida acesso constitucionalmente garantido ao Judiciário, ainda mais sendo o demandante DEVEDOR CONFESSO, cujas teses, a e em princípio, vão de encontro à jurisprudência pacífica do C. STJ. Ante o exposto, indefiro os pedidos de tutela de urgência. Saliento, por oportuno, que TODOS os atores processuais são obrigados, por lei, a observarem os enunciados da Súmula da Jurisprudência do STJ; e serão julgados improcedentes os pedidos que como eles estiverem em testilha. Deixo de designar a audiência neste momento, em virtude da Portaria Conjunta 50 de 29 de abril de 2020, que veda a designação de ato processual presencial por prazo indeterminado, em razão da COVID-19, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide, na forma dos artigos 4o, 139, V e VI, 282, §1°, 283, 334, §5o e 373, §1o, do NCPC, e do seguinte julgado do colendo STJ: AgRg no AREsp 409.397/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 29/08/2014. Cite-se a parte requerida para apresentar contestação em 15 dias úteis, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Publique-se. Intime-se.” Diz o Agravante, inicialmente, que sua pretensão recursal consiste em “obter o deferimento em caráter liminar para que: não ocorra a inscrição do nome e CPF nos cadastros de restrição ao crédito; depositar incidentalmente em juízo as parcelas vencidas e vincendas de acordo com o postulado na inicial, com o fim de afastar a mora e com a manutenção da posse do veículo objeto da demanda a Agravante até o deslinde causa, evitando-se, dessa forma, prejuízos de difíceis e incertas reparações” (Doc. Num. 18895462 - Pág. 2). Relata que a pretensão deduzida na origem objetiva a revisão de contrato de financiamento de veículo firmado com o Agravado, tendo em vista que “instituição financeira requerida se valia, indevidamente, de cobrança de taxa de juros abusivas superior ao que fora contratado, além da capitalização de juros, cumulação da comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual.” (Doc. Num. 18895462 - Pág. 4). Discorre acerca da função social do contrato e da consignação em pagamento. Colaciona jurisprudência que entende consentânea com suas teses. Postula a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal e a posterior confirmação no julgamento do mérito para “Determinar a NÃO INCLUSÃO do nome/CPF do Requerente/Agravante nos Cadastros de Restrição ao Crédito (SPC/SERASA e análogos) mediante expedição de ofícios. A MANUTENÇÃO da Agravante na Posse do Bem, objeto da presente demanda, evitando-se assim, prejuízos de difíceis e incertas reparações. receber o pedido consignatória e por consequência, autorizar os depósitos das parcelas vencidas e vincendas em conta judicial vinculada ao presente feito” (Doc. Num. 18895462 - Pág. 13/14). Preparo regular (Docs. Nums. 18895463 e 18895464). O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido (Doc. Num. 18944649). Foram prestadas as informações pelo Magistrado de origem (Doc. Num. 19359256). Ausente a contraminuta, conforme certidão colacionada ao ID Num. Num. 20123070. É o breve relatório. Decido. Em consulta ao Feito de origem, constata-se que foi proferida, em 19/10/2019, sentença no Feito originário pelo Juiz de primeiro grau, por meio da qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial (Doc. Num. 74930582 do Feito de origem). A extinção do Feito no qual proferida a decisão que ensejou a interposição do Agravo de Instrumento, em determinadas situações, faz com que ocorra a perda superveniente do respectivo interesse recursal. Acerca do tema, confira-se a doutrina de NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, ipsis litteris: “Quando o agravo tiver sido interposto contra decisão que apreciou o pedido de medida liminar de caráter antecipatório, é necessário que sejam feitas algumas observações. I – Se a medida tiver sido negada, o agravo objetiva a concessão da liminar: sobrevindo sentença, haverá carência superveniente de interesse recursal, pois o agravante não mais terá interesse na concessão da liminar, porquanto já houve sentença e ele terá de impugnar a sentença que, por haver sido prolatada depois de cognição exauriente, substitui a liminar que fora concedida mediante cognição sumária. II – Se a liminar tiver sido concedida, o agravo objetiva a cassação da liminar: a) se a sentença for de improcedência do pedido a liminar estará ipso facto cassada, ainda que a sentença não haja consignado expressamente essa cassação, aplicando-se ao caso concreto a solução preconizada no STF 405 (...); b) se a sentença for de procedência terá absorvido o conteúdo da liminar, ensejando ao sucumbente a impugnação da sentença e não mais da liminar, restando prejudicado o agravo por falta superveniente de interesse recursal”. (CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL COMENTADO, 7a Edição, RT São Paulo 2003, p 913) In casu, indubitavelmente ocorreu a perda superveniente do interesse recursal, porquanto superada a causa de interposição do presente recurso, ante a prolação de sentença extinguindo o Feito de origem. Não se trata, portanto, de hipótese cujo efeito devolutivo do Agravo de Instrumento produz a suspensão da eficácia da sentença, obstando a formação da coisa julgada, nos termos do artigo 946 do Código de Processo Civil. Nesse descortino, a perda do objeto do recurso instrumental é indiscutível, resultando na “falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado” (Obra citada, p. 950). Confiram-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça acerca da questão processual em tela, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INCIDENTAL. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. 1. Há dois critérios para solucionar o impasse relativo à ocorrência de esvaziamento do conteúdo do recurso de agravo de instrumento, em virtude da superveniência da sentença de mérito, quais sejam: a) o da cognição, segundo o qual o conhecimento exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória, havendo perda de objeto do agravo; e b) o da hierarquia, que pressupõe a prevalência da decisão de segundo grau sobre a singular, quando então o julgamento do agravo se impõe. 2. Contudo, o juízo acerca do destino conferido ao agravo após a prolatação da sentença não pode ser engendrado a partir da escolha isolada e simplista de um dos referidos critérios, fazendo-se mister o cotejo com a situação fática e processual dos autos, haja vista que a pluralidade de conteúdos que pode assumir a decisão impugnada, além de ensejar consequências processuais e materiais diversas, pode apresentar prejudicialidade em relação ao exame do mérito. 3. A pedra angular que põe termo à questão é a averiguação da realidade fática e o momento processual em que se encontra o feito, de modo a sempre perquirir acerca de eventual e remanescente interesse e utilidade no julgamento do recurso. 4. Ademais, na específica hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido - que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência - torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do Código de Processo Civil); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Embargos de divergência não providos.” (EAREsp 488.188/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/10/2015, DJe 19/11/2015) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DE DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULOS DO PERITO JUDICIAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, havendo a superveniência de sentença que analisa a matéria impugnada, perdem o objeto os recursos anteriores que versaram sobre a questão resolvida por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento, como ocorreu no presente caso. Precedentes. 2. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 396.382/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 27/04/2017) Dessa maneira, com a prolação da sentença no Feito originário, há a perda de objeto do presente recurso. Com tais razões, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil e 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. I. Brasília – DF, 22 de outubro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador